Tribunal: TJDFT
Processo: 0050421-34.2014.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0050421-34.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELIA SANTOS DE OLIVEIRA SILVA APELADO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de ação de conhecimento, subordinada ao rito sumário, inicialmente proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SQSW 304 BL G em face de CELIA SANTOS DE OLIVEIRA SILVA e ANTONIO BARBOSA OLIVEIRA. Na inicial, o autor alega, em síntese, que os réus são proprietários de imóvel nas dependências do condomínio, estando inadimplentes com relação as taxas condominiais do período compreendido entre 05.08.2010 a 05.10.2014. Afirma que os réus ainda não efetuaram o registro de transferência de propriedade do bem perante o competente cartório, ainda constando que o bem seria propriedade de PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Contudo, atesta que a propriedade do bem restou comprovada em ação transitada em julgado, que tramitou na 9a Vara Cível em desfavor de PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA sob o n.o 2012.01.1.144837-3/2012 (ID 16679450 - páginas 61/75). Diante do exposto, requer a condenação dos réus ao pagamento das taxas condominiais inadimplidas, bem como das que vencerem no curso da lide. Devidamente citada, a primeira ré compareceu a audiência de conciliação, mas não contestou a ação (IDs 16680561 - pág. 12 e 16680563 - pág. 01). Sentença proferida durante audiência de conciliação, com homologação do pedido de desistência da ação em relação ao segundo réu, sendo julgado procedente o pedido autoral (ID 16680569 - páginas 01/02). Em petição de ID 16680573 o autor requereu cumprimento de sentença (ID 16680573 - páginas 01/07). Decisão de ID 16680587 deferiu pedido de penhora do imóvel em questão. A primeira ré apresentou impugnação à penhora, julgada improcedente (IDs 16680598 e 16680605). O juízo a quo deferiu a alienação do imóvel em leilão judicial, suspensa em razão de embargos de terceiro (IDs 16680615, 16680630 e 16680636). Nova audiência de conciliação com autor, primeira ré e terceiro interessado, PAULO OCTÁVIO, restou infrutífera (ID 16680652). Petição de ID 16680660 - páginas 01/03 informou cessão, por sub-rogação, do crédito a PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, tendo a magistrada deferido o pedido de substituição processual (ID 16680661). O segundo réu requereu a juntada de “instrumentos de substabelecimento” (ID 16680663). PAULO OCTÁVIO requereu a adjudicação do imóvel (ID 16680667), tendo a parte ré sido intimada para se manifestar, com prazo transcorrido in albis (IDs 16680682 - páginas 18 e 20, 16680684 e 16680688). Decisão de ID 16680689 deferiu o pedido de adjudicação do imóvel penhorado pela parte autora. Carta de adjudicação expedida (ID 16680693). PAULO OCTÁVIO requereu expedição de mandado de imissão de posse (ID 16680696). A instância prima determinou a expedição do mandado de imissão na posse e extinguiu a execução em razão da satisfação do crédito, nos seguintes termos (ID 16680697): Tendo em vista o aperfeiçoamento da adjudicação, expeça-se mandado de imissão na posse. No mais, satisfeita a obrigação, consoante uso integral do crédito para adjudicar o imóvel penhorado, declaro extinto o processo, em razão do PAGAMENTO, por força do que dispõe os artigos 924, inciso II do CPC. Custas finais, caso devidas, pelo executado. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. P.R.I. Inconformada, a ré apela (ID 16680722). Requer a atribuição de efeito suspensivo e alega, em suma, que o exequente já era proprietário do imóvel, não sendo possível adjudicar a quem é detentor do domínio. Defende, ainda, a cassação da sentença por ausência de fundamentação e em razão do juiz de origem ter ignorado a impossibilidade de registro de penhora em favor da apelada e de não ter ocorrido o pagamento da obrigação. Recurso regularmente preparado (IDs 16680723 e 16680724). Em contrarrazões PAULO OCTÁVIO pugna a manutenção do decisum (ID 16680752). É o relatório. Decido. Impende ao relator , nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. As razões do apelo encontram-se dissociadas dos fundamentos da sentença, o que impõe o não conhecimento do recurso, por ausência da regularidade formal (art. 1.010, II, do CPC), pressuposto objetivo para a sua admissibilidade. Em cumprimento de sentença em ação de cobrança de cotas condominiais, a instância prima determinou a expedição de mandado de imissão na posse e extinguiu a execução em razão da satisfação do crédito, nos seguintes termos (ID 16680697): Tendo em vista o aperfeiçoamento da adjudicação, expeça-se mandado de imissão na posse. No mais, satisfeita a obrigação, consoante uso integral do crédito para adjudicar o imóvel penhorado, declaro extinto o processo, em razão do PAGAMENTO, por força do que dispõe os artigos 924, inciso II do CPC. Custas finais, caso devidas, pelo executado. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. P.R.I. A apelante requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e alega, em suma, que o exequente já era proprietário do imóvel, não sendo possível adjudicar a quem é detentor do domínio. Defende, ainda, a cassação da sentença por ausência de fundamentação e em razão do juiz de origem ter ignorado a impossibilidade de registro de penhora em favor da apelada e de não ter ocorrido o pagamento da obrigação. Os procedimentos de execução visam a expropriação de bens do devedor, podendo ocorrer com a adjudicação de bem penhorado. A adjudicação é o ato judicial mediante o qual se declara e se estabelece que a propriedade de um bem se transfere do titular do domínio para o credor, que então assume sobre ele todos os direitos de domínio e posse inerentes a toda e qualquer alienação. A penhora do imóvel foi regularmente deferida em 29.09.2016 (ID 16680587), tendo sido julgada improcedente a impugnação apresentada (ID 16680605). A carta de adjudicação, por sua vez, foi regularmente expedida em 18.11.2019 (ID 16680693), antes da prolação da sentença, ocorrida em 18.12.2019 (ID 16680706). De se ressaltar o cumprimento de todos os requisitos legais exigidos para a transferência do imóvel em favor do exequente, incluindo a garantia de ampla defesa da ré, que não se obstou tempestivamente. Dessa forma, preclusa qualquer discussão acerca da penhora e/ou adjudicação, a recorrente não impugnou no apelo os fundamentos da sentença. A sentença apenas extinguiu o cumprimento da sentença proferida na ação de cobrança frente à satisfação da obrigação, nos moldes do fundamentado art. 924, II, do CPC[1]. Estando a obrigação satisfeita com a regular expedição da carta de adjudicação, não tendo a ré apontado qualquer óbice relativo à satisfação da obrigação, o recurso não enfrentou os fundamentos do decisum. A determinação em sentença para a expedição do mandado de imissão fez-se necessário apenas para se efetivar a satisfação da obrigação. Ante o exposto o requerimento de concessão de efeito suspensivo restou prejudicado, pois, afora discussões acerca da necessidade de formulação de pedido em apartado, ausentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, sendo o indeferimento do pedido medida que se impõe. Por fim, vale destacar o exaurimento de qualquer discussão acerca do domínio e/ou propriedade do imóvel. Muito embora não tenha sido efetuado no tempo devido o registro de transferência de propriedade do bem perante o competente cartório, ainda constando que o bem seria propriedade de PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, a efetiva propriedade do bem restou comprovada em ação transitada em julgado, que tramitou na 9a Vara Cível em desfavor de PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA sob o n.o 2012.01.1.144837-3/2012 (ID 16679450 - páginas 61/75), conforme contrato particular de promessa de compra e venda apresentado (ID 16679450). A inicial resistência do cartório de registro de imóveis para averbar a penhora (ID 16680599 - pág. 02) restou superada frente ao registro efetuado em 01.03.2017 (ID 16680606 - pág. 4), após decisão de ID 16680600 determinar a averbação, não afastando o domínio e propriedade sobre o bem, que permaneceu inalterada, restando necessária sua adjudicação. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, de junho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora